Tribunal: TJSP
Processo: 1005942-35.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATOS BANCÁRIOS - ANOTAÇÃO DE DÍVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) - Não constitui ato ilícito por parte da instituição financeira - Ausência de provas de manutenção do nome do autor no SCR após a celebração do acordo – Resolução CMN no 4.571/2017.
DANOS MORAIS – Não configurados – A mera existência do cadastro no SCR/SISBACEN não configura violação à órbita

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATOS BANCÁRIOS - ANOTAÇÃO DE DÍVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) - Não constitui ato ilícito por parte da instituição financeira - Ausência de provas de manutenção do nome do autor no SCR após a celebração do acordo – Resolução CMN no 4.571/2017.
DANOS MORAIS – Não configurados – A mera existência do cadastro no SCR/SISBACEN não configura violação à órbita imaterial do consumidor, não dando ensejo à reparação moral.
RECURSO DESPROVIDO.